Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÍDIAS COM DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO DIGITALIZADAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. REJEITADA. PROVAS NOVAS. DOCUMENTOS E MÍDIAS JÁ CONHECIDOS DO REQUERENTE. REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de revisão criminal em face do acórdão n.o 1658554, proferido pela egrégia 1a Turma Criminal, a qual negou provimento ao apelo da Defesa e manteve condenação do requerente pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal (vítima E.J.S.C.), com pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado (após o reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto do delito de importunação sexual praticado contra a vítima L.H.S.C.).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade absoluta por cerceamento de defesa decorrente da inacessibilidade de mídias probatórias, da utilização de provas não juntadas aos autos, do julgamento em segunda instância sem remessa das mídias físicas, do indeferimento da oitiva de testemunha essencial e da deficiência da Defesa anterior; (iii) se os documentos, mídias e ocorrência policial apresentados constituem provas novas aptas a demonstrar a inocência do requerente; e (iv) se a condenação é contrária à evidência dos autos, diante da alegada insuficiência do conjunto probatório.
III – Razões de decidir:
3. As teses de nulidade por cerceamento de defesa não se sustentam: (a) a matéria relativa à inacessibilidade das mídias não foi oportunamente suscitada em nenhuma fase da tramitação ordinária — resposta à acusação, audiências de instrução, memoriais e recurso de apelação —, a incidir a preclusão; ademais, a condenação não se fundou nas mídias cuja inacessibilidade é alegada, mas nos depoimentos especiais das vítimas e no relato da genitora colhidos em Juízo, o que afasta o prejuízo concreto (pas de nullité sans grief); (b) o depoimento de V.H. em sede policial já constava dos autos e foi valorado pelas duas instâncias, além de a arguição de nulidade pelo seu indeferimento também não ter sido suscitada em sede de apelação; (c) eventual deficiência da defesa anterior não alcança o patamar de ausência de defesa capaz de ensejar nulidade absoluta; e (d) não há falar em nulidade processual pela ausência de instrumento de mandato quando o advogado atuou em todo o feito sem oposição do advogado.
4. Os documentos e mídias apresentados não configuram "provas novas" nos termos do art. 621, iii, CPP, pois eram do conhecimento do requerente à época do julgamento ou se referem a fatos já analisados e rejeitados nos autos. Em qualquer hipótese, seu conteúdo é insuficiente para desconstituir a condenação.
5. Para que o pedido revisional seja acolhido é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. No caso, a condenação foi alicerçada em conjunto probatório coerente e harmônico, composto pelos depoimentos especiais das vítimas, consistentes em todas as oportunidades em que foram colhidos, e pelo relato da genitora, com fundamentada rejeição da tese defensiva de manipulação ou retaliação e correta valoração do laudo pericial negativo como elemento neutro. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para rediscutir provas já examinadas.
IV - Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Revisão criminal improcedente.